Tribunal: TJMT
Processo: 1021784-62.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021784-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), FGC TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.344.719/0001-73 (AGRAVADO), FGC TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA - CNPJ: 41.049.722/0001-18 (AGRAVADO), FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 06.537.572/0001-90 (AGRAVADO), GAUTENG LOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 41.058.189/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GAUTA IMPORTACAO E COMERCIALIZACAO LTDA - CNPJ: 44.628.644/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GRANPIERE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 31.767.420/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), IVO WAISBERG - CPF: 132.147.028-23 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - CPF: 106.721.518-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

AGRAVADO: FGC TRANSPORTES LTDA, FGC TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA, FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

EMENTA:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CAMINHÕES GRAVADOS COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE RECONHECIDA PROVISORIAMENTE. MANUTENÇÃO NA POSSE DAS RECUPERANDAS DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRÉVIA PENDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de recuperação judicial, declarou, de forma provisória, a essencialidade de caminhões integrantes da frota das recuperandas, determinando a restituição dos veículos apreendidos e a suspensão de novas apreensões até a conclusão do laudo de constatação prévia.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) se caminhões gravados com garantia fiduciária podem ser considerados essenciais à atividade empresarial das recuperandas; e (
ii
) se é legítima a manutenção provisória da posse desses bens durante o período de blindagem previsto na L. nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir

3. O art. 49, § 3º, da L. nº 11.101/2005 autoriza, de forma excepcional, a manutenção na posse de bens de capital essenciais, mesmo que gravados com garantia fiduciária, quando comprovada sua indispensabilidade à atividade empresarial.

4. A decisão recorrida visou preservar a continuidade das operações, evitando risco de inviabilização do soerguimento antes da conclusão do laudo técnico.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a proteção provisória de bens de capital essenciais durante o período de blindagem, como medida compatível com os princípios da preservação da empresa e da função social.

6. O agravante não apresentou prova concreta capaz de afastar a plausibilidade da essencialidade reconhecida, nem demonstrou risco que supere o perigo de dano inverso identificado pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A essencialidade de bem de capital pode ser reconhecida, ainda que gravado com garantia fiduciária, quando demonstrada sua vinculação direta e indispensabilidade à atividade empresarial, autorizando sua manutenção provisória na posse do devedor durante o período de blindagem."

Dispositivos relevantes citados: L. nº 11.101/2005,
arts
. 6º, § 4º e § 12; 49, § 3º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no CC nº 203.085/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 1.10.2024,
DJe
4.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO VOLVO
(B
RASIL
) S.A.
contra decisão interlocutória (autos de origem nº 1017018-18.2025.8.11.0015) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, nos autos da Ação de Recuperação Judicial ajuizada pelo
GRUPO
FGC
, deferiu parcialmente a tutela de urgência para declarar, provisoriamente, a essencialidade de caminhões integrantes da frota das recuperandas e determinar a restituição dos veículos eventualmente apreendidos, bem como a suspensão de novas apreensões, até a conclusão do laudo de constatação prévia, sob os seguintes fundamentos:

“[...] reconheço a essencialidade dos bens abaixo, determinando que sejam mantidos na posse dos requerentes durante o período de blindagem [...] determino a restituição dos bens eventualmente apreendidos [...]”

Em razões recursais (ID.
297048390
), o agravante sustenta, em síntese:

-
que
é credor com garantia fiduciária sobre os veículos apreendidos em ações de busca e apreensão regularmente ajuizadas e deferidas antes do deferimento do processamento da recuperação judicial;

-
que
a apreensão ocorreu de forma legítima, com respaldo em decisões judiciais válidas, não podendo ser desconstituída retroativamente;

-
que
inexiste prova técnica de essencialidade dos bens, exigida pelo art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005;

-
que
há risco concreto de perecimento do direito, em razão da possibilidade de alienação, ocultação ou deterioração dos bens;

-
e
que a decisão recorrida viola os princípios da legalidade, segurança jurídica e preservação da força dos atos processuais válidos.

Tutela recursal
in
deferida
no
ID
.

297914351.

A parte agravada, em contraminuta (ID.
300
771356
), sustenta que o juízo da recuperação judicial é competente para deliberar sobre atos constritivos incidentes sobre bens de capital essenciais, que houve comprovação técnica da essencialidade dos caminhões e que a medida, amparada nos
arts
. 49, §3º, e 6º, §4º, da Lei nº 11.101/2005, visa preservar a empresa durante o
stay

period
, sendo que seu levantamento poderia comprometer a execução do plano
recuperacional
.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo efetuado
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

AGRAVADO: FGC TRANSPORTES LTDA, FGC TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA, FGC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento interposto por Banco Volvo (Brasil) S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, nos autos da Recuperação Judicial nº 1017018-18.2025.8.11.0015, que reconheceu, provisoriamente, a essencialidade de caminhões integrantes da frota das recuperandas e determinou a restituição dos bens apreendidos, bem como proibiu novas apreensões, até a conclusão do laudo de constatação prévia.

O agravante sustenta que as apreensões foram legítimas e anteriores ao deferimento do processamento da recuperação judicial, não podendo ser desconstituídas retroativamente; que não houve comprovação técnica da essencialidade; e que há risco de perecimento do direito do credor fiduciário.

As agravadas, em contrarrazões, defendem a competência do juízo universal para deliberar sobre atos constritivos que recaiam sobre bens essenciais, a demonstração técnica da essencialidade dos caminhões e a necessidade de preservação da atividade empresarial durante o
stay

period
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A decisão agravada
deferiu parcialmente a tutela de urgência para declarar, provisoriamente, a essencialidade de caminhões integrantes da frota das recuperandas e determinar a restituição dos veículos eventualmente apreendidos, bem como a suspensão de novas apreensões, até a conclusão do laudo de constatação prévia, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]As requerentes informam a ocorrência de fato novo, consubstanciado na apreensão de dez caminhões de sua propriedade, e reiteram o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial (id. 196780182), sob o argumento de que tais veículos integram a relação de ativos essenciais à continuidade de suas atividades empresariais e que a medida de apreensão foi determinada nos autos das Cartas Precatórias n. 1005808-74.2025.8.11.0045, 1005807-89.2025.8.11.0045 e 1005804-37.2025.8.11.0045, todas promovidas pelo Banco Volvo (Brasil) S/A, em trâmite na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Esclarecem que os veículos são utilizados na distribuição de combustíveis para mais de 1.600 clientes, em seis estados da federação, e que parte da frota
encontra-se
vinculada a contratos de alienação fiduciária e arrendamento mercantil. Sustentam que a declaração de essencialidade dos caminhões é imprescindível para a manutenção de suas operações e invocam o disposto no art. 49, §3º, da Lei 11.101/05, segundo o qual, mesmo em se tratando de bens objeto de garantia fiduciária, é vedada a retirada de bens de capital essenciais durante o prazo de suspensão previsto no art. 6º, §4º, do mesmo diploma legal. Apontam, ainda, que já foi determinada a apresentação do laudo de constatação prévia, com prazo final em 30/06/2025, e que a documentação exigida foi integralmente apresentada.

Dessa forma, requerem: (i) o reconhecimento da essencialidade dos caminhões descritos no doc. de id. 199091094, bem como do estoque de combustível; (
ii
) a suspensão imediata das ordens de busca e apreensão em andamento; e (
iii
) a restituição dos veículos já apreendidos, independentemente da conclusão da constatação prévia, sob pena de inviabilização do objeto do pedido de Recuperação Judicial.

DECIDO.

Conforme discorrido na decisão de id. 197322047, o art. 6º, § 12, da Lei 11.101/2005, com a redação dada pela Lei 14.112/2020, permite a antecipação parcial ou total dos efeitos do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, desde que demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, os requerentes apresentaram a petição de emenda à petição inicial e, a princípio, verifica-se que apresentaram os documentos imprescindíveis ao pedido.

No ponto, para o recebimento da recuperação judicial, se faz necessária a perícia prévia,
cujo laudo
já se encontra em fase de realização. Outrossim, a petição de id. 199091094 noticia a recente apreensão de parte dos caminhões integrantes da frota das requerentes, bem como o risco iminente de cumprimento integral das ordens de busca e apreensão expedidas, situação que pode comprometer, de forma imediata, a continuidade da atividade empresarial.

Assim, verifica-se que se afigura o perigo da demora, que autoriza a manutenção de posse — e, no que couber, a restituição — dos bens constantes no id. 199091094, até que seja
informada nos
autos a essencialidade dos bens, pelo profissional nomeado por este juízo.

Isso porque, a atividade da empresa faz pressupor a imprescindibilidade dos veículos em questão para a continuidade da atividade empresarial e soerguimento da empresa.

Destarte, reconheço a essencialidade dos bens abaixo, determinando que sejam mantidos na posse dos requerentes durante o período de blindagem.

TAL MANUTENÇÃO DE POSSE É DETERMINADA DE FORMA PROVISÓRIA, ATÉ QUE SEJA ATESTADO O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E A ESSENCIALIDADE DOS ALUDIDOS BENS PELA ADMINISTRADORA JUDICIAL:

[Arquivo original contém a imagem com a lista dos caminhões]

Ademais, considerando que parte desses veículos já foi apreendida após a distribuição do pedido de recuperação judicial (06/06/2025) e antes da finalização da perícia de constatação prévia, determino a restituição dos bens eventualmente apreendidos nos autos das Cartas Precatórias n. 1005808-74.2025.8.11.0045, 1005807-89.2025.8.11.0045 e 1005804-37.2025.8.11.0045, não podendo a requerente ser prejudicada por circunstâncias alheias à sua vontade e relacionadas aos trâmites processuais pendentes, cuja finalização se encontra em curso.

No que se refere ao pedido de reconhecimento da essencialidade do estoque de combustíveis mantido pelas requerentes, deixo de acolhê-lo neste momento, haja vista não demonstrada a iminência de risco concreto à atividade empresarial, devendo-se aguardar a conclusão da constatação prévia para análise técnica sobre a essencialidade do ativo.

Diante do exposto,
defiro parcialmente a tutela de urgência requerida
, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil e no art. 6º, §12, c/c art. 49, §3º, ambos da Lei 11.101/2005, para determinar, de forma provisória, a manutenção na posse das requerentes bens constantes no id. 199091094 e determinar a restituição dos veículos eventualmente apreendidos nos autos das Cartas Precatórias n. 1005808-74.2025.8.11.0045, 1005807-89.2025.8.11.0045 e 1005804-37.2025.8.11.0045.

A presente decisão serve como ofício, incumbindo à parte requerente providenciar a comunicação ao Juízo deprecado. [...]”

Verifica-se que não houve qualquer mudança nos fatos ou no direito que justifique alterar o entendimento já adotado, razão pela qual mantenho a posição anteriormente firmada, pelos mesmos fundamentos.

A decisão questionada baseou-se no art. 6º, §12, combinado com o art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, ao reconhecer que a apreensão de parte importante da frota de veículos das recuperandas, feita pouco antes da conclusão da perícia de constatação prévia, poderia prejudicar de forma relevante a continuidade das atividades da empresa.

Por isso, determinou-se que os bens permanecessem com as recuperandas até a apresentação do laudo técnico definitivo pela administradora judicial.

Embora a regra do art. 49, §3º, exclua os créditos com garantia fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, a jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite, em situações excepcionais, que bens de capital sejam protegidos quando essenciais ao funcionamento da empresa, para evitar que a atividade seja inviabilizada e para assegurar a eficácia do processo de recuperação.

À proposito:

“
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
. BEM DE CAPITAL.
ESSENCIALIDADE
. MANUTENÇÃO NA POSSE DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em autos de
recuperação

judicial
de produtor rural, reconheceu a
essencialidade
de uma plataforma agrícola alienada
fiduciariamente
, mantendo-a na posse dos devedores durante o
stay

period
, com fundamento em laudo de constatação prévia.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o bem móvel (plataforma agrícola), objeto de
garantia
de alienação
fiduciária
, pode ser considerado essencial à continuidade da atividade empresarial dos recuperandos, justificando sua manutenção na posse dos devedores, nos termos da Lei nº 11.101/2005.

III. Razões de decidir:

3. O reconhecimento da
essencialidade
do bem de capital não foi genérico, mas fundamentado em laudo de constatação prévia, elaborado por empresa especializada nomeada pelo juízo, que atestou, após vistoria in loco, a imprescindibilidade do maquinário para o desempenho das atividades diárias do grupo em
recuperação
.

4. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os bens de capital essenciais à atividade empresarial devem permanecer na posse da recuperanda durante o
stay

period
, aplicando-se a ressalva contida na parte final do § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

5. A manutenção do equipamento com a devedora atende aos princípios da preservação da empresa, da sua função social e do estímulo à atividade econômica, previstos no art. 47 da Lei de
Recuperação

Judicial
e Falências, uma vez que viabiliza a continuidade da produção, a geração de receitas e o eventual cumprimento do plano de soerguimento.

6. Compete ao juízo da
recuperação

judicial
decidir sobre o patrimônio da empresa recuperanda, a fim de evitar que atos de constrição individuais inviabilizem o processo de reestruturação.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Apoiada em laudo de constatação prévia que atesta a imprescindibilidade de bem de capital para a continuidade da atividade produtiva, é válida a decisão que reconhece sua
essencialidade
e mantém a posse com a devedora durante o
stay

period
, em observância ao art. 49, § 3º, e ao princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47, ambos da Lei nº 11.101/2005.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.101/2005,
arts
. 47 e 49, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
511601/MG; STJ,
AgRg
no CC 127629/MT; STJ,
AgRg
no CC 133509/DF; STJ,
AgRg
no CC 129079/SP.

(N.U 1014107-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2025,
Publicado
no DJE 07/08/2025)
”

No caso, a medida imposta pelo juízo de origem tem caráter provisório e duração limitada, condicionada à conclusão da perícia de constatação, e foi adotada com o objetivo de resguardar a continuidade das atividades empresariais, preservando, ao mesmo tempo, o interesse da coletividade de credores.

O agravante, por sua vez, não apresentou elementos concretos capazes de afastar a plausibilidade da essencialidade atribuída aos veículos nem de demonstrar a existência de risco efetivo superior ao perigo de dano inverso reconhecido na decisão recorrida.

Diante disso, não se identificam vícios, ilegalidades ou abuso de poder que justifiquem a sua reforma, impondo-se a manutenção integral do
decisum.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Em razão do julgamento de mérito do Agravo de Instrumento,
julgo prejudicado o Agravo Interno
interposto pelo agravante contra a decisão que indeferiu a tutela recursal.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025